Tribunal: STF
Processo: HC 70762
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
   FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO
   MOTIVADA - PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL - NECESSÁRIO
   REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA
   DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- A exacerbação da
   resposta penal do Estado pode justificar, em caráter excepcional,
   a imposição, ao sentenciado primário, de limites juridicamente
   mais gravosos, desde que o ato decisório se apresente
   suficientemente fundamentado e encontre suporte em dados da
   realidade que dêem concreção às circunstâncias judiciais
   abstratamente definidas no art. 59 do Código Penal.
   Precedentes.
- O juízo sentenciante, ao estipular a pena-base
   e ao impor a condenação final, deve referir-se, de modo
   específico, aos elementos concretizadores das circunstâncias
   judiciais fixadas naquele preceito normativo. Decisão que, no
   caso, atendeu, plenamente, às exigências da lei e da
   jurisprudência dos Tribunais.
Os elementos de convicção que
   motivaram o juízo sentenciante na fixação da pena-base, a partir
   da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
   Código Penal, não se revelam suscetíveis de reexame em sede
   processual de "habeas corpus". Precedentes.